Tribunal: CARF
Processo: 10166.730331/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730331/2013-61
ACÓRDÃO
2002-009.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA E JUROS. SUMULA CARF N. 2.
A multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, foi corretamente
aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
contempladas no referido dispositivo legal. A partir de 1o de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos atinentes a rendimentos
isentos e, da parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730331/2013-61
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 21 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, e de Dedução Indevida de Despesas com
Instrução, .
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-
calendário 2011, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
6.793,55, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas com Instrução, Dedução
Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Dependente, detalhada na
notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
A impugnação foi apresentada às fls. 02/03, onde o contribuinte argumenta que
mudou de endereço e não foi notificado pessoalmente.
No caso, diz que no período em que estava sendo cobrado encontrava-se em
trânsito de mudança de Cuiabá-MT para Brasília-DF, e, dessa forma, não foi
notificado pessoalmente para atender a intimação.
Às fls. 35/36, foi emitido o Despacho Decisório de no 1226/2015, que manteve o
lançamento, porquanto o contribuinte apenas questionou não ter sido notificado
pessoalmente, e sem juntar nenhum documento com relação a dependentes, às
despesas com instrução, e às despesas médicas glosadas.
Foi concedido ao contribuinte o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação com
relação ao Despacho Decisório.
O processo foi enviado para julgamento sem manifestação do contribuinte.
O acórdão foi prolatado sem ementa, cf. Portaria RFB 2.724/2017.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730331/2013-61
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2020 (AR e-fl. 63), o sujeito
passivo interpôs, em 28/12/2020 (termo de solicitação de juntada de e-fl.64), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave (Covid 19), conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, devido a período pandêmico e dificuldades de
apresentação do recurso em momento de calamidade pública.
c) cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício
d) cerceamento de defesa por falta de intimação prévia ao lançamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário deve ser considerado tempestivo diante do cenário
pandêmico de 2020 e as dificuldades administrativas surgidas na ocasião. Como atende aos
demais requisitos de admissibilidade, deve o mesmo ser apreciado.
O litígio remanescente recai sobre aplicação de multa e juros sobre o imposto
suplementar apurado pela Notificação de Lançamento.
Quanto ao conhecimento, verifica-se que não há como ser dado conhecimento total
ao recurso. Isso porque a alegação acerca de rendimentos isentos não está presente na
impugnação e novos argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Ademais, o lançamento sob análise não envolve rendimentos, a moléstia grave não
está elencada dentre as legalmente previstas para isenção, e foi acometido pela moléstia no ano
calendário 2020.
E cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal, ou seja, durante o
procedimento de fiscalização, é inaplicável o princípio do contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-somente ao
processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal, pois tal
procedimento de colheita de provas é inquisitório, não havendo prejuízo para a defesa que a
Notificação seja lavrada mesmo sem a intimação prévia.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730331/2013-61
4
E quanto à multa e juros, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como
razões pertinentes de decidir:
...
A Intimação de no 2012/754137936503090, de 22/04/2013, foi feita no endereço
à Avenida Vereador Juliano da C. Marques, no 615, apartamento 1303, Jardim
Aclimação, Cuiabá, Mato Grosso, em razão de ser esse o domicílio tributário
(artigo 127 do Código Tributário Nacional - CTN) eleito pelo contribuinte, e
constante do Banco de Dados da Receita Federal à época da intimação.
...
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário.
Assim sendo, não procede os argumentos de impugnação com relação à exclusão
da multa e dos juros, porque, iniciado o procedimento fiscalizatório, como no
caso, e havendo infração, o contribuinte está sujeito à multa de ofício e aos juros
de mora, porquanto não mais se pode falar em denúncia espontânea da infração
(artigo 138 do CTN).
Ademais, o lançamento foi submetido à revisão de ofício, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, e apenas não foi revisto exclusivamente
em razão de o contribuinte não ter apresentado nenhum documento, e a época
da impugnação, quando ele já sabia da exigência fiscal.
Então, estando o contribuinte sujeito ao lançamento de ofício, e nada
comprovando com relação às deduções requeridas em sua Declaração de Ajuste
Anual - DAA do exercício 2012, ano-calendário 2011, deve ser mantido o
lançamento com a multa de ofício e os juros de mora.
...
Em complemento, quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de
lançamento, tal penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das
infrações contempladas no referido dispositivo legal, tornando perfeitamente cabível a aplicação
da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal.
No que tange aos protestos do impugnante pela exigência dos juros moratórios,
dispõem as Súmulas CARF no 4:
Súmula CARF no 4
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.143 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730331/2013-61
5
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
dos argumentos atinentes a rendimentos isentos e, da parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Original